Tribunal: TJPA
Processo: 0806601-34.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806601-34.2021.8.14.0051

APELANTE: J. P. VARGAS & CIA LTDA - ME

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO SEM TRANSFERÊNCIA. MULTAS DE TRÂNSITO E IPVA. COMPETÊNCIA DO DETRAN E DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DA VENDA. ISENÇÃO DE IPVA POR ANTIGUIDADE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito ajuizada por J. P. Vargas & Cia Ltda – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de responsabilidade da autora pelas multas e pontuações decorrentes de infrações cometidas após a alienação de veículo automotor, bem como reconhecer a isenção de IPVA a partir do exercício de 2017, mantendo, contudo, a responsabilidade solidária pelos débitos tributários entre 2013 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação;
(ii) apurar a legitimidade passiva do DETRAN/PA em relação aos pedidos de baixa de débitos e pontuações;
(iii) reconhecer eventual prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/32;
(iv) definir se a autora pode ser exonerada das obrigações fiscais e administrativas relativas ao veículo após a data de sua alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com análise coerente dos fatos e provas dos autos, inexistindo decisão surpresa ou omissão quanto à baixa de débitos vinculados ao veículo.

4.

O DETRAN/PA é parte legítima para responder por obrigações administrativas relacionadas à pontuação e multas de trânsito, conforme suas atribuições legais, sendo que a sentença limitou sua atuação a esse âmbito, direcionando ao Estado do Pará a responsabilidade sobre os débitos tributários.

5.

A jurisprudência do STJ entende que ações declaratórias de inexistência de débito não se submetem ao prazo prescricional do Decreto nº 20.910/32, por não envolverem pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública, mas tão somente declaração de inexistência de obrigação.

6.

Comprovada a alienação do veículo em 12/06/2012, é cabível afastar a responsabilidade da autora por multas e pontuações posteriores, conforme interpretação do art. 134 do CTB, em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte, ainda que não tenha havido comunicação formal da venda ao DETRAN.

7.

A responsabilidade solidária da autora pelos débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2013 a 2016 foi corretamente mantida, nos termos do art. 4º, § 8º, da Lei Estadual nº 6.017/96, pela ausência de comunicação formal da alienação.

8.

A isenção do IPVA a partir de 2017 decorre da antiguidade do veículo, nos termos do art. 3º, V, da Lei Estadual nº 6.017/96, sendo legítima a determinação judicial de cancelamento de lançamentos indevidos pelo Estado do Pará.

9.

A sentença respeitou os limites da lide, não havendo julgamento extra ou ultra petita, tampouco interferência indevida em competências administrativas, observando os princípios da congruência e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que reconhece a inexistência de responsabilidade do alienante por multas de trânsito e IPVA posteriores à venda do veículo, quando comprovada a alienação, não ofende o princípio da congruência nem constitui decisão surpresa.

2.

O DETRAN/PA possui legitimidade para responder por obrigações administrativas decorrentes do prontuário do veículo, especialmente em relação à baixa de multas e pontuações.

3.

A ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN enseja responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA até o momento em que o veículo atinge isenção tributária legal, nos termos do art. 4º, § 8º, da Lei Estadual nº 6.017/96.

4.

A isenção de IPVA por antiguidade do veículo deve ser reconhecida judicialmente quando presentes os requisitos legais, sendo legítima a determinação de cancelamento de débitos lançados após a data de isenção.

5.

A prescrição quinquenal não se aplica às ações meramente declaratórias de inexistência de débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTB, art. 134; CPC/2015, arts. 178 e 487, I; Lei Estadual nº 6.017/96, arts. 3º, V, e 4º, § 8º; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1.881.788/SP (tema repetitivo); TJPA, Apelação Cível 0801493-71.2022.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.08.2024; TJPA, Apelação Cível 0005845-81.2017.8.14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e pelo ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Santarém, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Declaração de Inexistência de Débito
, ajuizada por
J. P. VARGAS & CIA LTDA – ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, J. P. VARGAS & CIA LTDA – ME ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 12 de junho de 2012, alienou o veículo modelo SCANIA/P124 CB6X4NZ 360, de placa JUE 4588, à empresa Andreia L. B. de Paiva – ME, sem que esta efetivasse a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito competente. A autora relatou que, em decorrência dessa omissão da compradora, continuou a ser indevidamente responsabilizada por débitos referentes ao IPVA, DPVAT e multas de trânsito lançados após a data da venda.

Alegou ainda que, a partir de 2017, o veículo passou a fazer jus à isenção do IPVA, por possuir mais de 15 (quinze) anos de fabricação, nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 6.017/96. Requereu, portanto, a declaração de inexistência de responsabilidade sobre tais débitos, bem como a suspensão da exigibilidade e a baixa dos respectivos registros administrativos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, por sentença, o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a inexistência de responsabilidade da autora, J. P. VARGAS & CIA LTDA - ME, sobre os débitos de multas de trânsito e respectivas pontuações incidentes sobre o veículo SCANIA/P124 CB6X4NZ 360, placa JUE 4588, gerados a partir de 12 de junho de 2012, e determinar ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA) que proceda à baixa de tais débitos e pontuações lançados em nome da autora.

DECLARAR
a inexistência de débito de IPVA para o referido veículo a partir do exercício de 2017, em razão da isenção prevista no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 6.017/96, e determinar ao ESTADO DO PARÁ que cancele os lançamentos fiscais de IPVA a partir do referido ano.

MANTER
a responsabilidade solidária da autora pelos débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, por ausência de comunicação da venda, nos termos do art. 4º, § 8º, da Lei Estadual nº 6.017/96.”

O Estado do Pará e o Departamento de Trânsito do Estado – DETRAN/PA opuseram embargos de declaração (id. 32169239), os quais, após serem contrarrazoados (id. 32169243), foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 32169244.

Inconformados, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, conjuntamente com o ESTADO DO PARÁ, interpuseram recurso de apelação, arguindo, inicialmente, a preliminar de nulidade parcial da sentença por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando ausência de fundamentação na determinação de cancelamento do registro de propriedade do veículo. Sustenta que tal medida foi ordenada de forma “surpresa”, por não ter sido precedida de fundamentação específica na sentença, comprometendo a congruência entre os fundamentos e o dispositivo.

Ainda em sede preliminar, alegam a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para cumprir ordens relativas à baixa de débitos de IPVA, por se tratar de imposto estadual cuja gestão compete exclusivamente à Secretaria da Fazenda Estadual, órgão não integrante da lide. Invocam, ainda, a aplicação do Decreto nº 20.910/32, para requerer o reconhecimento da prescrição quinquenal de quaisquer débitos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

No mérito, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, sustentando que a decisão ultrapassou os limites objetivos fixados na fase de saneamento, que teria restringido a lide a matérias relativas à CNH e a danos morais. Requerem, assim, a exclusão da condenação relativa à baixa de propriedade do veículo, sob o fundamento de que tal medida extrapola as atribuições legais do DETRAN/PA e viola a competência tributária do Estado do Pará, notadamente no que se refere ao cancelamento de débitos inscritos em dívida ativa.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requerem que a decisão seja reformada para delimitar expressamente a data de desvinculação do veículo, com a consequente fixação do marco temporal de responsabilidade, aplicação da prescrição quinquenal, e determinação expressa ao Estado do Pará para proceder com o cancelamento dos débitos de IPVA e a baixa do bloqueio administrativo vigente no sistema SEFA.

Em contrarrazões, a parte apelada J. P. VARGAS & CIA LTDA – ME, pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta, inicialmente, que a sentença não determinou o cancelamento do registro de propriedade, mas apenas a baixa das multas e pontuações posteriores à alienação e o cancelamento do IPVA a partir de 2017, observadas as competências administrativas do DETRAN/PA e do Estado do Pará. Defende que a decisão está devidamente fundamentada, em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exclusão de responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a venda do veículo, mesmo que não tenha sido comunicada formalmente ao órgão de trânsito.

No que tange à alegação de ilegitimidade do DETRAN/PA, afirma que as obrigações impostas na sentença respeitam a esfera de competência de cada ente, não havendo qualquer extrapolação ou imposição indevida. Rechaça, também, a tese de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a presente ação possui natureza declaratória, a qual é insuscetível de prescrição. Reitera que o reconhecimento da isenção de IPVA, conforme legislação estadual, é automático para veículos com mais de 15 (quinze) anos de fabricação.

Por fim, o Ministério Público, por meio do 1º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de emitir parecer sobre o mérito, sob o fundamento de que se trata de controvérsia eminentemente patrimonial, sem repercussão coletiva ou presença de interesse público primário, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA e pelo Estado do Pará.

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência formulada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e pelo Estado do Pará contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por J. P. VARGAS & CIA LTDA – ME, reconhecendo a inexistência de responsabilidade da autora pelas multas e pontuações decorrentes de infrações de trânsito posteriores à alienação do veículo SCANIA/P124 CB6X4NZ 360, placa JUE 4588, ocorrida em 12 de junho de 2012, bem como declarando a inexigibilidade do IPVA a partir do exercício de 2017, com fundamento na isenção legal estabelecida na Lei Estadual nº 6.017/96. A sentença, contudo, manteve a responsabilidade da empresa autora pelos débitos de IPVA relativos aos exercícios de 2013 a 2016, ante a ausência de comunicação formal da alienação junto ao órgão de trânsito.

Em suas razões, os recorrentes sustentam, em síntese, a existência de nulidade parcial da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto à determinação de baixa do registro de propriedade do veículo em nome da autora, o que configuraria violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alegam, também, ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para cumprimento da obrigação imposta, por se tratar de matéria afeta à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), responsável pela inscrição de débitos tributários em dívida ativa. Invocam, outrossim, a aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 em relação aos fatos anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

No mérito, pugnam pela exclusão da obrigação de baixa do registro do veículo do nome da autora, sob o argumento de que a sentença teria excedido os limites da lide fixados na decisão de saneamento, sendo que o cancelamento de tais registros demandaria, necessariamente, atuação do Estado do Pará, ente que, conforme afirmam, sequer integraria validamente a relação processual.

Passo à análise das preliminares suscitadas.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Quanto à suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a alegação não merece acolhida. A fundamentação das decisões judiciais é, de fato, um imperativo constitucional consagrado no artigo 93, IX, da Constituição da República, que garante a publicidade e a motivação dos atos jurisdicionais como corolários do devido processo legal.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o Juízo a quo apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão do decisum. A sentença examinou detidamente os fatos e as provas constantes nos autos, notadamente a comprovação da alienação do veículo em 2012, a ausência de comunicação formal ao DETRAN/PA, bem como a existência de débitos de IPVA posteriores à venda. Ademais, esclareceu que, quanto ao IPVA, a legislação estadual estabelece responsabilidade solidária do alienante quando ausente a devida comunicação da alienação ao órgão competente, e que, a partir do exercício de 2017, o veículo passou a ser beneficiado com a isenção legal em razão de sua antiguidade.

Importa salientar que o magistrado singular não determinou, em momento algum, a baixa do registro de propriedade do veículo de maneira autônoma ou desvinculada do contexto da responsabilização pelos débitos tributários e administrativos. O que se extrai da sentença é a determinação de baixa das multas e pontuações imputadas à autora após a alienação do veículo, bem como o cancelamento do IPVA dos exercícios de 2017 em diante, sem que tenha sido imposta ao DETRAN/PA a obrigação de promover, por si só, a alteração da titularidade do bem. Assim, não há decisão surpresa, tampouco ausência de fundamentação. Ao contrário, a sentença analisou exaustivamente os pedidos formulados e os delimitou de acordo com a prova carreada aos autos e com os limites da lide.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, também não merece prosperar. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o DETRAN é o ente competente para gerir o prontuário dos veículos automotores e efetuar lançamentos administrativos decorrentes de infrações de trânsito, tais como multas e pontuações, cuja baixa pode ser determinada judicialmente, desde que demonstrada a ausência de responsabilidade do proprietário.

Nesse contexto, sendo o DETRAN o ente que efetuou os lançamentos questionados, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao menos no tocante a essas obrigações administrativas. Quanto aos débitos tributários, estes foram objeto de condenação direcionada especificamente ao Estado do Pará, conforme reconhecido na própria sentença, afastando-se a alegação de que o DETRAN teria sido compelido a realizar atos que extrapolam sua competência legal.

PRESCRIÇÃO

No que se refere à alegação de prescrição quinquenal, esta também merece ser repelida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ações declaratórias de inexistência de débito, ou ações cuja pretensão se restringe à desconstituição de obrigações lançadas indevidamente, não se submetem à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. Isso porque, nesses casos, não se trata de demanda contra a Fazenda Pública para cobrança de valores ou prestação positiva, mas sim de ação que visa apenas à declaração de inexistência de obrigação, direito imprescritível por sua natureza. No caso dos autos, a autora não postula qualquer indenização ou devolução de valores, mas tão somente a exclusão de sua responsabilidade sobre débitos decorrentes de obrigações fiscais e administrativas posteriores à alienação do veículo. Por essa razão, rejeito a alegação de prescrição.

Rejeitadas todas as preliminares, adentro ao exame do mérito.

MÉRITO

A sentença de primeiro grau analisou com acuidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia. A empresa autora demonstrou, por meio de documentação hábil, que alienou o veículo SCANIA/P124 CB6X4NZ 360, placa JUE 4588, em 12 de junho de 2012, conforme instrumento contratual juntado aos autos. Embora não tenha promovido a comunicação da venda ao órgão de trânsito no prazo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a comprovação da venda por outros meios é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito cometidas após a alienação, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, interpretado à luz da boa-fé objetiva e da realidade fática.

No mesmo sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VEÍCULO ALIENADO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS ORIUNDOS DE MULTAS E NÃO PAGAMENTO DE IPVA POSTERIORES À COMUNICAÇÃO DE VENDA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O NOVO PROPRIETÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS MANTIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Conforme se depreende dos autos, o autor anexou prova documental demonstrando que efetuou a comunicação de venda do veículo em 30 de agosto de 2000.

2 - Apesar do artigo 134, do CTB, estabelecer a responsabilidade solidária do anterior proprietário pelas multas de trânsito lavradas até a comunicação de venda, a norma literal deve ser relativizada quando evidenciada, como no caso dos autos, que a tradição ocorreu antes das infrações.

3 - Deste modo,
tendo restado comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não tendo ocorrido a efetiva transferência, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário.

4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014937120228140024 21594190, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM O ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO PELA SÚMULA 585 DO STJ. DÉBITOS DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO
. NÃO HÁ INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e danos morais, determinando transferência de veículo para o nome da nova proprietária Maria Augusta Fróes Fernandes e desonerou o autor Geraldo Silva Almeida dos débitos relativos ao IPVA e às infrações decorrentes do veículo a partir de 15/03/2007.

2. O Estado interpôs apelação aduzindo que, pela ausência de comunicação da venda ao DETRAN/PA, o ex-proprietário seria solidariamente responsável pelo pagamento dos impostos de acordo com o art. 12, incisos I e VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário é responsável solidariamente pelos débitos de IPVA de veículo após sua alienação; e (ii) se a omissão de comunicação ao DETRAN/PA gera responsabilidade tributária pelo período posterior à venda. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula 585 do STJ mitiga a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), excluindo a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento de IPVA referente ao período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação de venda não tenha sido feita.

5. O Recurso Especial Repetitivo nº 1.881.788/SP (STJ) excepciona essa regra apenas quando há previsão expressa em legislação estadual, que possa responsabilizar o ex-proprietário pela omissão da comunicação. Todavia, essa responsabilidade não é aplicável ao caso concreto, pois os débitos de IPVA referem-se a período posterior à alienação, em conformidade com a Súmula 585 do STJ.

6. A Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867/2019, prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao DETRAN. No entanto, em observância à jurisprudência do STJ, tal responsabilidade não alcança o IPVA relativo a período posterior à venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos de IPVA, conforme o art. 134 do CTB, não se estende a período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação ao DETRAN não tenha sido realizada, nos termos da Súmula 585 do STJ.

B. A legislação estadual que prevê a responsabilidade solidária pelo IPVA não pode prevalecer para o período posterior à venda, quando amparada pela jurisprudência consolidada do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058458120178140024 23418275, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No que toca ao IPVA, a responsabilidade do alienante que não comunica a venda decorre de disposição expressa da legislação estadual. O artigo 4º, § 8º, da Lei Estadual nº 6.017/96 prevê que o proprietário que não comunicar a alienação do veículo ao DETRAN/PA responde solidariamente pelos tributos incidentes até a data da comunicação. Nesse sentido, a sentença foi irretocável ao manter a responsabilidade da autora pelos débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2013 a 2016, período em que ainda não havia decorrido o prazo necessário para isenção tributária por antiguidade do veículo.

Ademais, a partir do exercício de 2017, o veículo passou a ser alcançado pela isenção legal de IPVA, por possuir mais de 15 (quinze) anos de fabricação, conforme o artigo 3º, inciso V, da mesma Lei Estadual. A sentença reconheceu corretamente essa isenção, declarando a inexistência de débitos a partir dessa data. Não se trata, como insinuado pelos apelantes, de interferência judicial indevida na seara administrativa ou de inovação no julgamento. Trata-se, sim, de aplicação do direito ao caso concreto, com base em legislação vigente e interpretação consolidada na jurisprudência superior.

No que diz respeito à alegação de que a sentença teria imposto obrigação materialmente inexequível ao DETRAN/PA, por depender de providências a serem adotadas pela SEFA/PA, observa-se que tal raciocínio parte de uma falsa premissa. A sentença não determinou ao DETRAN que cancele débitos tributários inscritos em dívida ativa ou que promova a extinção de obrigações fiscais. A condenação do DETRAN limitou-se às suas competências legais, notadamente no que se refere à baixa de pontuações e de registros administrativos vinculados a infrações de trânsito. As demais obrigações — como o cancelamento de lançamentos fiscais — foram corretamente imputadas ao Estado do Pará, ente federado competente para a constituição, fiscalização e cobrança do tributo IPVA.

É importante registrar que, no Estado do Pará, a legislação estadual instituidora do IPVA (Lei nº 6.017/1996) prevê expressamente hipóteses de isenção tributária para veículos com mais de 15 anos de fabricação, como no presente caso. O reconhecimento judicial da isenção, portanto, nada mais é do que o controle de legalidade do lançamento tributário, exercido nos estritos limites do poder jurisdicional e que visa garantir a aplicação correta do direito objetivo ao caso concreto. Dessa forma, não se pode considerar abusiva ou desproporcional a ordem judicial que determina ao ente público a observância da própria norma que ele editou.

A tentativa de impugnar a sentença sob o argumento de que ela teria extrapolado os limites da decisão de saneamento também não encontra respaldo. O objeto da ação foi bem delimitado na petição inicial, sendo certo que tanto as multas quanto o IPVA integravam os pedidos formulados. Os réus apresentaram defesa sobre todos esses pontos e houve regular contraditório. Não houve, pois, surpresa processual, tampouco julgamento extra ou ultra petita. A sentença manteve-se estritamente nos limites traçados pelas partes, respeitando o princípio da congruência.

Da mesma forma, os pedidos subsidiários formulados na apelação carecem de fundamento legal. A alegação de necessidade de fixação de marco temporal para desvinculação do nome da autora do registro do veículo mostra-se irrelevante diante da clara definição, na sentença, de que a responsabilidade pelas multas cessa a partir de 12 de junho de 2012, data da alienação, e que a isenção de IPVA se aplica a partir de 2017. Não há dúvida quanto ao período de responsabilização, o que torna desnecessária qualquer complementação judicial.

Por fim, convém assinalar que a decisão recorrida também está em harmonia com os princípios da eficiência e da razoabilidade administrativa. A interpretação conferida ao caso evita que se perpetuem lançamentos tributários e registros administrativos infundados, reduzindo litígios e assegurando a correta atuação dos entes estatais dentro dos limites legais e constitucionais. A função jurisdicional, ao promover esse reequilíbrio entre deveres e responsabilidades, contribui para a estabilização das relações jurídicas e para a proteção da boa-fé objetiva nas relações entre cidadãos e o Estado.

Assim, não se verifica qualquer mácula na r. sentença que justifique sua reforma. Pelo contrário, trata-se de decisão que se mostra adequada aos fatos e ao direito, proferida com base em criteriosa análise das provas e fundamentada na legislação aplicável, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026